Tribunal: TJDFT
Processo: 0015099-63.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015099-63.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o exequente para se manifestar quanto ao comprovante de pagamento de ID: 24333352 (honorários sucumbenciais). Brasília, 25 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador